Tribunal: TJMT
Processo: 1016846-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016846-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISIO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 012.110.041-39 (PACIENTE), JUDEAN MENDES NASCIMENTO - CPF: 050.690.971-99 (PACIENTE), JEAN MENDES NASCIMENTO - CPF: 032.522.821-35 (PACIENTE), JHONATHAN FARIA RODRIGUES - CPF: 065.019.341-50 (PACIENTE), LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA - CPF: 610.422.513-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIÇÃO PARA O TRÁFICO – “OPERAÇÃO
REDITUS
” – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INEQUÍVOCA COMPLEXIDADE DO FEITO – NECESSIDADE DE ANALISAR COM ACUIDADE TODAS AS INÚMERAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia da autoridade judiciária de primeiro grau em prolatar sentença, pois trata-se de ação penal extremamente complexa, contendo inúmeros volumes, que envolve inúmeros réus, e inegavelmente demanda maior elastério processual para analisar com acuidade as teses defensivas contidas nos memoriais, além da necessidade de análise das mídias contendo as declarações de diversas testemunhas e interrogatórios dos réus.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Ary da Costa Campos, pretendendo restabelecer o
status libertatis
dos pacientes
Elísio Augusto Pereira
,
Judean Mendes Nascimento
,
Jean Mendes Nascimento
,
Jhonatan Rodrigues Faria
e
Luis Fernando Lobato Cunha,

ao argumento de que eles são mantidos presos preventivamente por excessivo lapso temporal, pela

autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora apontada como autoridade coatora.

Segundo os termos da impetração e documentos que a instruem, os pacientes foram presos preventivamente, em 19.12.2019, no âmbito da denominada operação
Reditus,
e respondem à denúncia pela prática de diversos delitos, dentre eles, tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.

O impetrante assevera que a instrução criminal já se encerrou, as partes apresentaram suas alegações finais, e os autos estão conclusos para prolação de sentença desde o dia 7.4.2021, ou seja, há mais de cinco meses.

Ressalta que em momento algum a defesa contribuiu para a procrastinação do feito, de modo que os pacientes não podem permanecer segregados
ad eternun
, sem a resposta final da autoridade judiciária acoimada de coatora.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos de decisão anexa (Id. 102627489).

As informações judicias foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrado singular ressalta todas as fases processuais decorridas até o momento, destacando que a instrução criminal já se findou, e dá ênfase à complexidade do feito (Id. 105687968).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus. Organização Criminosa. Operação Reditus. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: excesso de prazo. Pedido de revogação da custódia cautelar. Particularidades da ação penal. Matéria [excesso de prazo] reiteradamente deliberada por esta e. Câmara. Realidade processual que afasta completamente a alegação de excesso injustificável de prazo. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 106434465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Consoante o relatado, a insurgência tratada no presente
mandamus
diz respeito ao suposto excesso de prazo da custódia preventiva mantida em desfavor de
Elísio Augusto Pereira
,
Judean Mendes Nascimento
,
Jean Mendes Nascimento
,
Jhonatan Rodrigues Faria
e
Luis Fernando Lobato Cunha
,
que permanecem presos preventivamente há mais de 20 meses, estando os autos conclusos para a prolação de sentença há mais de 5 meses, o que, sob a ótica do impetrante, configura verdadeiro constrangimento ilegal, que deve ser estancado por esta Corte, com a revogação da prisão preventiva.

Como se denota, é importante frisar que o lapso temporal aqui discutido não mais se refere à demora da instrução criminal, até porque esta já se encerrou e a matéria já foi tratada em inúmeros outros
habeas corpus
julgados por esta colenda Câmara Criminal.

Tem-se, portanto, no presente caso, que

a insurgência diz respeito especificamente à demora da autoridade judiciária apontada como coatora em prolatar a sentença.

De fato, conforme trazido nas informações judiciais (
Id. 105687968)
, os autos permanecem conclusos para a prolação da sentença, desde abril transato.

Contudo, ainda assim, a ordem deve ser
denegada.

Sem delongas, percebe-se da impetração e das informações judiciais que o caso em comento se refere à denominada “Operação
Reditus”
e, como exaustivamente se sabe, trata-se de feito extremamente complexo, pois, a princípio, foram identificadas sessenta e sete pessoas, em tese, ligadas direta e indiretamente à organização criminosa, chamada facção Comando Vermelho, que estariam envolvidas em diversos ilícitos, dentre eles tráfico e associação para este fim.

Concluída a investigação, o
parquet
optou por ofertar onze denúncias, fundamentando que o número excessivo de acusados, em uma peça processual, acarretaria ainda mais elastério processual, de sorte que a autoridade judiciária autorizou o desmembramento das ações penais.

Dentro desse contexto, é certo que a complexidade dos autos existe, mormente porque envolve a prática de inúmeros delitos, com diversos acusados, que, obviamente demanda elastério, não só do prazo processual, mas também da análise geral da ação penal, pois se trata inegavelmente de feito que contém diversos volumes, com uma infinidade de mídias para serem analisadas,
resultante da oitiva de testemunhas e interrogatórios dos acusados realizados durante a audiência de instrução e julgamento,

além de haver outras inúmeras arguições defensivas em seus memoriais, sem se olvidar da grande quantidade de diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas.

Assim, a meu ver, não há falar em
morosidade excessiva atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em um prazo razoável.

Portanto,
não vejo que o feito permanece injustificadamente paralisado, e tão pouco há falar em desídia da autoridade judiciária de primeiro grau.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

Recomendo, contudo, que a autoridade judiciária apontada como coatora empreenda os esforços necessários para, com maior brevidade, providencie a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021